Tribunal: TJDFT
Processo: 0725831-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0725831-73.2019.8.07.0001 APELANTE: LENON SILVA FURTADO DE SOUZA, LAIS SILVA SANTOS, JONI REMOS DE SOUSA, JON ROMULO DE SOUSA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O DEFIRO o pedido formulado na petição de id 17045342, de modo a adiar, por uma sessão, o julgamento do processo em epígrafe. Promovam-se as providências necessárias. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator